Tribunal: TJSP
Processo: 1042661-96.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Ação improcedente.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042661-
96.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL AMERICA
CIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042661-96.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1042661-96.2018.8.26.0114
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35290)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora
Ausência de prova cabal a
respeito da causa dos danos aos aparelhos
elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais
Concessionária não notificada
para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Resolução
414/2010
da
ANEEL Ação improcedente.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A (fls. 231/247),
contra r. sentença de fls. 178/183, proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara
Cível da Comarca de Campinas, Dra. Bruna Marchese e Silva, que julgou
improcedente a ação de regresso movida em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL. Fixou os honorários de sucumbência
em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante a demonstração de oscilação
da rede de energia elétrica da apelada como causa do dano aos aparelhos
eletrônicos de seu segurado, conforme demonstrado pelos laudos técnicos
por ela reunidos. Diz não tratar de prova unilateral. Transcreve precedentes.
Pontua a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez
que pleiteia direito do consumidor em regresso. Diz ser objetiva a
responsabilidade do fornecedor dos serviços. Pontua não ser aplicável ao
caso a Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Diz não ser necessária a
notificação prévia da concessionária, não sendo o pedido administrativo
condição para a propositura da ação. Diz comprovado o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042661-96.2018.8.26.0114 -Voto no
3
causalidade entre os danos causados aos equipamentos dos segurados e o
pico de tensão na rede elétrica por meio de laudo técnicos elaborados por
empresas idôneas. Postula o provimento do recurso, com a reforma da
sentença e a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 254/266.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, tampouco
de insuficiência de preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de regresso movida pela
seguradora apelante em face da concessionária apelada, por meio da qual
pretende aquela obter o ressarcimento do prejuízo econômico suportado por
ter indenizado seu segurado em razão de danos elétricos por ele
experimentado.
A
regulação
dos
sinistros
realizada
exclusivamente pela apelante, procedimento administrativo unilateral, é
insuficiente a demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço e
os danos suportados pelo segurado, circunstâncias indispensáveis para
identificá-la como responsável e consequentemente para o exercício do
direito de regresso.
Os pareceres técnicos reunidos pela apelante
mencionam de forma genérica que os objetos ali descritos foram danificados
devido “oscilação de energia/descargas elétricas” (fl. 52).
A apelante negou a falha do serviço, reunindo
relatórios de seu sistema que não identificaram a interrupção.
Não há nos relatórios de sinistro reunidos pela
apelante qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas
internas dos imóveis objeto do seguro, de forma que não pode ser
descartada a possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042661-96.2018.8.26.0114 -Voto no
4
segurados.
Tampouco existe notícia sobre a conservação dos
bens danificados, o que impede a realização de perícia, em evidente
prejuízo à apelada.
A apelante tinha gerência para a preservação dos
bens ditos como danificados por falha na prestação do serviço da apelada
ou, ao menos, para a eventual produção de prova técnica de forma
antecipada, o que não fez.
Ainda, observo não haver notícia de que a
apelada tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos
ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de
forma que pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades,
inclusive com a reparação do dano no prazo previsto na referida resolução,
caso realmente constatada a falha na prestação do serviço.
E, nesse ponto, cumpre observar que, ainda que
não seja pré-requisito à propositura da ação e que os fatos dos segurados
não possam ser opostos ao direito de regresso do segurador, a falta de
comunicação à companhia de eletricidade na ocasião da regulação dos
sinistros é imputável à própria seguradora que, ao deixar de fazê-lo, impediu
que a apelada avaliasse in loco os danos alegados e a situação técnica da
rede elétrica interna e externa aos imóveis, apurando sua eventual
responsabilidade pela respectiva indenização.
Registro que, ainda que se trate de relação de
consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e nem obrigatória,
pois, para sua incidência, devem ser preenchidos os requisitos da
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor,
segundo as regras ordinárias de experiências. Requisitos ausentes na
hipótese dos autos.
Diante
de
tais
circunstâncias,
reputo
não
comprovado o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do
serviço e os prejuízos suportados pelos segurados.
Assim,
falta
pressuposto
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042661-96.2018.8.26.0114 -Voto no
5
responsabilização, consequentemente para o exercício do direito de
regresso pretendido pela apelante, cabendo a manutenção da r. sentença
de improcedência da ação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na sentença de 10% para
12% do valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator